Tribunal: TJPA
Processo: 0808067-36.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808067-36.2023.8.14.0005

APELANTE: VENANCIO RIBEIRO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808067-36.2023.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM:
ALTAMIRA/PA – 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
VENÂNCIO RIBEIRO DA SILVA

APELADO:
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). RESSARCIMENTO DE DESPESAS. DIÁRIAS DE PACIENTE E ACOMPANHANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação de ressarcimento de despesas com Tratamento Fora do Domicílio (TFD), julgou procedente o pedido para condenar os entes públicos ao pagamento de diárias não adimplidas relativas ao tratamento oncológico da esposa do autor, no valor de R$ 13.785,75, diante da comprovação dos gastos suportados pelo acompanhante cadastrado no programa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo custeio das despesas de TFD é exclusiva do Município ou solidária entre os entes federativos; (ii) estabelecer se a alegação genérica de limitação orçamentária afasta o dever de ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever do Estado, a ser garantido de forma solidária entre os entes federativos.

4.

A legislação infraconstitucional prevê o custeio integral das despesas de TFD, incluindo diárias de paciente e acompanhante.

5.

A responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária, sendo irrelevante a repartição administrativa interna para o usuário do SUS.

6.

O particular não pode ser prejudicado por entraves burocráticos, cabendo eventual compensação entre os entes na esfera administrativa.

7.

A prova dos autos demonstra a realização do tratamento, a inscrição no programa TFD e a existência de despesas não ressarcidas.

8.

A omissão estatal configura falha na prestação do serviço público e violação ao direito fundamental à saúde.

9.

A reserva do possível não pode ser invocada genericamente sem prova concreta de impossibilidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os entes federativos respondem solidariamente pelo custeio das despesas de Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

2.

A repartição administrativa do SUS não pode ser oposta ao usuário para afastar o dever estatal.

3.

A ausência de pagamento de despesas comprovadas de TFD enseja ressarcimento.

4.

A reserva do possível exige demonstração concreta para afastar obrigação estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 23, II, 196 e 198; Lei nº 8.080/1990; Portaria SAS/MS nº 55/1999; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0001063-93.2018.8.14.0089, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 10/11/2025;

·

TJPA, Apelação Cível nº 0007009-75.2017.8.14.0026, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 14/04/2025;

·

TJPA, Apelação Cível nº 0802885-74.2020.8.14.0005, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 28/04/2025;

·

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0800066-43.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 29/07/2024;

·

STF, Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA que, nos autos da ação de ressarcimento de despesas com Tratamento Fora do Domicílio (TFD), julgou procedente o pedido formulado por VENÂNCIO RIBEIRO DA SILVA, condenando os entes públicos ao pagamento das diárias não adimplidas relativas ao tratamento de sua esposa falecida, no montante de R$ 13.785,75.

Narra a inicial que a paciente realizava tratamento oncológico em município diverso, sendo o autor seu acompanhante cadastrado no programa TFD, tendo arcado com despesas não ressarcidas pelo poder público, apesar da comprovação administrativa dos valores pendentes (Num. 32170971).

Em suas razões recursais, sustenta o Estado do Pará, em síntese, a ausência de responsabilidade pelo pagamento das diárias, alegando que a gestão do TFD incumbiria ao Município de Altamira, especialmente em razão da descentralização das ações de saúde e da autonomia administrativa municipal. Aduz, ainda, limitações orçamentárias e a inexistência de obrigação direta de ressarcimento, pugnando pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção do decisum, sob o argumento de que a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre os entes federativos, não podendo o usuário do SUS suportar prejuízo decorrente da repartição administrativa interna.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação. No mérito, a controvérsia cinge-se à definição da responsabilidade pelo custeio de despesas relativas ao Tratamento Fora do Domicílio (TFD), especialmente no tocante ao pagamento de diárias de paciente e acompanhante, no âmbito do Sistema Único de Saúde.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo-se mediante políticas sociais e econômicas o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, CF/88). Tal dever é operacionalizado pelo Sistema Único de Saúde, estruturado de forma descentralizada e com responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, conforme previsto nos arts. 23, II, e 198 da Constituição Federal.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 8.080/1990 e a Portaria SAS/MS nº 55/1999 disciplinam o Tratamento Fora do Domicílio, prevendo expressamente o custeio de transporte, alimentação e hospedagem do paciente e, quando necessário, de seu acompanhante. No caso concreto, restou comprovado que a paciente necessitava de tratamento em município diverso, inexistente no local de origem, estando regularmente inserida no programa TFD, com valores pendentes reconhecidos pela própria Administração Pública, conforme documentação acostada aos autos (Num. 32170971, p. 3).

O Tribunal de Justiça do Pará possui entendimento pacífico sobre o tema, como se observa nos seguintes julgados:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD). RESSARCIMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MUNICÍPIO DE MELGAÇO. ESTADO DO PARÁ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento das despesas relativas ao Tratamento Fora de Domicílio – TFD, mas improcedente o pleito indenizatório por danos morais e deixou de condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência em prol da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a responsabilidade pelas despesas de TFD é exclusiva do Estado do Pará ou solidária entre os entes federados;

(ii) estabelecer se a omissão do Poder Público no pagamento das diárias do TFD gera direito à indenização por danos morais;

(iii) determinar se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora em demanda contra o Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme o Tema 793 da repercussão geral no STF, cabendo ao ente acionado garantir o direito à saúde e buscar ressarcimento posterior.

2. A Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde prevê a responsabilidade municipal pelo pagamento de despesas do TFD, incluindo transporte e diárias de paciente e acompanhante, com valores individualizados e vinculados ao cadastramento do beneficiário.

3. Comprovada a inscrição da paciente e de sua acompanhante no programa e a realização de tratamento oncológico no Hospital Ophir Loyola, subsiste a obrigação do Município em custear as despesas de viagem.

4. A ausência de pagamento prévio das diárias expôs a paciente, em situação de grave vulnerabilidade, e sua acompanhante a constrangimentos e dificuldades que ultrapassam meros aborrecimentos, configurando dano moral indenizável.

5. A fixação da indenização em R$ 2.000,00 observa critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico.

6. O STF, no Tema 1.002, consolidou a tese de que a Defensoria Pública faz jus a honorários sucumbenciais quando vencedora em demanda contra ente público, com destinação exclusiva ao aparelhamento da instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Município de Melgaço desprovido. Recurso das autoras provido.

Teses de julgamento:

1. Os entes federados respondem solidariamente pelas despesas de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), podendo qualquer deles ser demandado pelo usuário do SUS.

2. A omissão no custeio das diárias de deslocamento em TFD, em contexto de grave doença e vulnerabilidade, gera dano moral indenizável.

3. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora em demanda ajuizada contra ente público, com destinação exclusiva ao fortalecimento institucional.

Dispositivos relevantes citados:

· Portaria MS nº 55/1999, arts. 4º e 14.

Jurisprudência relevante citada:

· STF, Tema 793 da repercussão geral, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux;

· STF, Tema 1.002 da repercussão geral, RE 1.140.005/RJ RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 26.06.2023;

· TJPA, Apelação Cível 0005148-43.2018.8.14.0083, Rel. Diracy Nunes, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 30/08/2021;

· TJPA, Apelação Cível 0000605-42.2019.8.14.0089, Relator (a): Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento ao interposto pelo Município de Melgaço e dar provimento ao apelo das autoras, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00010639320188140089 31664639, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/11/2025, 2ª Turma de Direito Público).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá/PA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao pagamento de R$2.240,00 a título de ressarcimento de despesas com passagens para tratamento fora do domicílio (TFD), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês. O ente municipal sustenta que a obrigação de custeio da saúde é solidária entre os entes federativos, além de alegar ausência de comprovação documental suficiente dos gastos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que negou provimento à apelação deve ser reformada, em razão da suposta ausência de comprovação documental dos gastos com transporte no âmbito do TFD; e (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo ressarcimento cabe exclusivamente ao município ou se deveria ser compartilhada com o Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática impugnada está fundamentada na jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, incluindo o ressarcimento de despesas no âmbito do TFD.

O município de Jacundá/PA não demonstrou de forma concreta e objetiva a impossibilidade de arcar com os custos do ressarcimento, sendo insuficiente a mera invocação do princípio da reserva do possível para afastar a obrigação.

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental (art. 6º da CF/88), sendo obrigação dos entes federativos assegurar seu cumprimento de maneira universal e igualitária, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal.

A documentação apresentada nos autos comprova o deslocamento da autora para tratamento em Belém/PA e os gastos com transporte, afastando a alegação de ausência de comprovação dos valores pleiteados.

A tese de nulidade da decisão monocrática por suposta repetição de fundamentos anteriormente utilizados não prospera, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça entende que a reprodução de fundamentos em agravo interno não gera nulidade quando há efetivo enfrentamento das matérias suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo custeio de despesas de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) é solidária entre os entes federativos, podendo o demandante escolher contra quem ajuizar a ação.

O princípio da reserva do possível não pode ser invocado de forma genérica para afastar a obrigação do ente público sem comprovação concreta da inviabilidade orçamentária.

A decisão judicial que reitera fundamentos anteriores não padece de nulidade se houver enfrentamento efetivo das matérias suscitadas.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198; Portaria SAS/MS nº 55/99, arts. 4º e 7º; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/05/2019; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29/11/2023; STJ, AgInt no CC 188.209/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25/10/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00070097520178140026 26219069, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 14/04/2025, 2ª Turma de Direito Público).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência ajuizada por Rafael Gonçalves Galvão em face do Estado do Pará e do Município de Altamira, visando o custeio de tratamento médico especializado, incluindo reabilitação multiprofissional e acompanhamento ambulatorial, a ser realizado via SUS, em unidade hospitalar apta no Estado do Pará ou, se necessário, fora dele, inclusive em rede privada. Sentença de procedência confirmou a tutela antecipada. O Estado do Pará apelou, alegando ilegitimidade passiva, ausência de requerimento administrativo, violação ao regime de precatórios e excesso na imposição de astreintes. O Município de Altamira, por sua vez, apelou exclusivamente quanto ao valor da causa e à condenação em honorários advocatícios à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária entre os entes federativos para o custeio de tratamento médico fora do domicílio; (ii) estabelecer se a ausência de requerimento administrativo inviabiliza a ação judicial em contextos de urgência; (iii) determinar se é possível a execução provisória de astreintes contra a Fazenda Pública; (iv) examinar a legalidade do bloqueio de verbas públicas como meio de efetivação do direito à saúde; (v) analisar se a decisão afronta o regime constitucional de precatórios; (vi) averiguar a legalidade da fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública e do percentual aplicado sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde possui natureza de direito fundamental e deve ser garantido por todos os entes federativos de forma solidária, nos termos da Constituição Federal e da Lei nº 8.080/1990, não cabendo invocação do pacto federativo ou da gestão plena como excludente de responsabilidade.

Em situações de urgência médica e omissão estatal tácita, a exigência de requerimento administrativo prévio pode ser afastada, conforme jurisprudência do STF (RE 631.240/MG).

A multa cominatória (astreintes) tem natureza coercitiva e indenizatória, podendo ser executada provisoriamente contra a Fazenda Pública, não estando sujeita ao regime de precatórios (art. 537 do CPC; jurisprudência do STJ e STF).

O bloqueio de verbas públicas é medida legítima e proporcional para garantir o direito à saúde em caso de descumprimento reiterado de ordem judicial, conforme entendimento consolidado do STJ.

A decisão judicial impugnada não viola o regime de precatórios (CF, art. 100), pois não trata de obrigação pecuniária definitiva, mas sim de providência urgente para efetivação de direito fundamental.

É cabível a fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo contra o ente a que está vinculada, conforme decisão do STF. O percentual de 10% sobre o valor da causa é razoável e proporcional ao trabalho desempenhado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

O direito à saúde impõe responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, independentemente da gestão plena ou básica do SUS.

A ausência de requerimento administrativo prévio não obsta o acesso ao Judiciário em casos de urgência médica ou omissão tácita do Poder Público.

A execução provisória da multa cominatória (astreintes) é admitida contra a Fazenda Pública, por não se tratar de obrigação de pagar quantia certa.

O bloqueio de verbas públicas é medida legítima para compelir o cumprimento de ordem judicial em matéria de saúde pública.

A imposição de bloqueio de verbas para assegurar prestação de saúde urgente não afronta o regime constitucional de precatórios.

É legítima a fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública, inclusive contra o ente federativo ao qual está vinculada, sendo adequado o percentual de 10% sobre o valor da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL e NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08028857420208140005 26437522, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2025, 2ª Turma de Direito Público).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO.IMPROVIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, a alegação de ilegitimidade passiva do Estado na ação que visa a assegurar o Tratamento Fora de Domicílio - TFD, já que é consolidado o entendimento jurisprudencial de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda que objetiva a garantia de acesso à tratamento de saúde para pessoas desprovidas de recursos financeiros. 3- Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra. (a) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08000664320248140000 21253330, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 29/07/2024, 2ª Turma de Direito Público).

A alegação do Estado do Pará no sentido de ausência de responsabilidade não merece prosperar. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a responsabilidade pela prestação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, sendo irrelevante, para o administrado, a divisão interna de competências administrativas. Nesse sentido, o cidadão não pode ser prejudicado por entraves burocráticos ou disputas federativas, devendo ser assegurado o pleno acesso às prestações de saúde necessárias à preservação da vida e da dignidade humana.

Ademais, ainda que se reconheça a existência de pactuações administrativas no âmbito da Comissão Intergestores Bipartite, tais ajustes não possuem o condão de afastar a responsabilidade constitucional dos entes federados perante o usuário do SUS. Eventual direito de regresso ou compensação financeira entre os entes deve ser resolvido na esfera administrativa ou em ação própria, não podendo ser oposto ao particular hipossuficiente.

No caso dos autos, restou incontroverso que houve falha na prestação do serviço público, consubstanciada na ausência de pagamento das diárias devidas, o que obrigou o autor a suportar despesas que deveriam ser custeadas pelo Estado. Tal omissão configura violação direta ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), legitimando a condenação ao ressarcimento.

Por fim, não merece acolhida a alegação genérica de limitação orçamentária, porquanto a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de que a reserva do possível não pode ser invocada de forma abstrata para afastar direitos fundamentais, especialmente quando não demonstrada concretamente a impossibilidade financeira do ente público, o que não ocorreu no presente caso.

Diante desse cenário, a sentença recorrida mostra-se juridicamente correta e devidamente fundamentada, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta pelo Estado do Pará
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação acima delineada

Em razão do desprovimento da pretensão dos apelados e do trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para o percentual total de 12% sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada eventual destinação à Defensoria Pública, conforme legislação aplicável.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026